Tribunal: STF
Processo: RE 87975
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-11-24
Data de publicação: 1977-11-24

Ementa:
CORREÇÃO MONETÁRIA - INADIMPLEMENTO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA
POR PARTE DOS PROMITENTES VENDEDORES
NÃO VIOLA O ART. 1. DA LEI N. 5.670/71 A DECISÃO QUE, EM AÇÃO DE
PERDAS E DANOS POR INADIMPLEMENTO DE CONTRATO DE PROMESSA DE VENDA E
COMPRA, CONDENA OS PROMITENTES VENDEDORES A RESTITUIÇÃO DO SINAL
CORRIGIDO MONETARIAMENTE, SOB O FUNDAMENTO DE QUE TRATAVA-SE DE
"CRÉDITO DE REEMBOLSO" E NÃO DE DIVIDA EM DINHEIRO.
DISSIDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.